Tribunal: TJDFT
Processo: 0742362-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742362-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANA DE LOURDES DA SILVA AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E S P A C H O Ciente da petição de ID 34441166 que noticia a concessão da gratuidade de justiça na origem. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na 11a sessão virtual com data de julgamento para o período de 20/04/22 a 28/04/22, conforme certidão ID 33858934. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator